Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726669-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAURÍCIO JOSÉ RIBEIRO (embargante), tendo por objeto a r. decisão de ID 97517619 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0721136-08.2021.8.07.0001, ajuizado contra o exequente/embargado, BANCO BRADESCO SA , indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Acolho a emenda de ID 97457389, que será analisada em sede de saneador. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC, uma vez que os veículos indicados pelo embargante não foram efetivamente penhorados e removidos ao depósito público para garantia da dívida. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta à inicial de ID95262125 no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. 5. Do Juízo 100% Digital A Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Ressalta-se que este Juízo manterá as citações e intimações por mandado, DJe ou sistema, como atualmente ocorre. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 15 dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 98150709). Inconformado o embargante recorre. Narra que ajuizou embargos à execução, no qual faria jus ao efeito suspensivo, o qual restou indeferido pelo d. Juízo a quo. Informa que a dívida é de R$ 450.214,01 (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e quatorze reais e um centavo), e que há penhora em dinheiro de R$ 377.421,55, mais os bens móveis (veículos), cujo valor de mercado é de R$ 108.285,00, ou seja, um total de R$ 485.706,55, que garantiria a execução. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, “a fim de determinar o sobrestamento do andamento da ação de execução, bem como a impossibilidade do levantamento dos valores e de bens penhorados até o julgamento final dos Embargos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 28317328. Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar que pugna pelo efeito suspensivo aos embargos a execução, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Acrescento ainda que, de acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Desse modo, a análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Pois bem. De uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico os argumentos lançados pelo agravante, em tese, não superam os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, a execução não esta garantida totalmente, pois a penhora em dinheiro é de apenas parte da dívida, sendo que os veículos indicados pelo embargante/agravante não foram efetivamente penhorados e removidos ao depósito público para garantia da dívida. A propósito, como bem ressaltou o d. Juízo a quo na r. decisão de ID 98150709, ao responder os embargos de declarações “os veículos indicados pelo embargante não foram efetivamente penhorados e removidos ao depósito público para garantia da dívida. A mera aposição de restrição RenaJud não pode ser considerada garantia do débito, visto que não se trata de mera expectativa de direito do credor sobre os bens dos executados. Não há a efetiva transferência de patrimônio entre as partes.” Como ressaltado pelo próprio agravante, o valor de mercado dos veículos é de R$ 108.285,00, ou seja, cerca de 25% da dívida ainda não estão seguros, posto que não ultimados os atos de penhora. Logo, não verificando de plano que a execução estaria garantida, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se infere elevada a probabilidade de provimento do recurso. Cumpre salientar que inexiste justificativa plausível do porque de os bens móveis bloqueados ainda não terem sido recolhidos ao depósito, à disposição do Juízo, ressaltando que se trata de veículos de passeio, no caso, um Audi Q3 2.0 TSFI e um Fiat/uno mile. Desse modo, não aferidos de plano os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento, restando remeter o exame da questão de mérito ao egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator